Tribunal: TJDFT
Processo: 0713009-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA VIA BACENJUD. PROVENTOS DE APOSENTADORIA MANTIDOS EM CONTA APÓS O MÊS DE RECEBIMENTO. POSSIBILIDADE. NUMERÁRIO BLOQUEADO ÚTIL À SATISFAÇÃO PARCIAL DO DÉBITO. DECISÃO MANTIDA.
1 – É possível a penhora de eventuais saldos de proventos de aposentadoria remanescentes em conta corrente do Executado, porque a proteção da impenhorabilidade a que se refere o artigo 833, IV, do CPC somente alcança a última parcela percebida, com observância, ademais, do limite remuneratório percebido pelos ministros do STF. Jurisprudência da Segunda Seção do STJ.
2 – No caso, considerada a totalidade da quantia excutida, tem-se que, apesar de não expressar soma vultosa, tal verba mostra-se útil à satisfação parcial do crédito, o que afasta, na espécie, a incidência da regra expressa no caput do art. 836 do CPC.
Agravo de Instrumento desprovido.